Tribunal: CARF
Processo: 11020.720444/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2013
SAÍDA DE PRODUTO COM CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DA REDUÇÃO DO IMPOSTO PREVISTA NA LEI No 8.248, DE 1991
A saída de produto que, em virtude de classificação fiscal incorreta, não esteja enquadrado como bem de informática no Anexo I do Decreto no 5.906, de 26/09/2006, não é beneficiado com a redução do IPI prevista no art. 4o da Lei no 8.248, de 23/10/1991.
PORTA-GIRATÓRIA, SEMI-GIRATÓRIA E CABINE DE SEGURANÇA, EQUIPADAS COM DETECTOR DE METAIS, CONSTITUÍDAS PRINCIPALMENTE DE VIDRO.
Os produtos portas giratórias, semi-giratórias e cabines de segurança, equipadas com aparelho detector de metais, constituídas principalmente de vidro, devem ser classificadas no código NCM 7020.00.90 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Importados - TIPI.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720444/2014-57
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-010.010 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrentes
MINEORO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2013
SAÍDA DE PRODUTO COM CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA.
APROVEITAMENTO
INDEVIDO
DA
REDUÇÃO
DO
IMPOSTO
PREVISTA NA LEI No 8.248, DE 1991
A saída de produto que, em virtude de classificação fiscal incorreta, não esteja
enquadrado como bem de informática no Anexo I do Decreto no 5.906, de
26/09/2006, não é beneficiado com a redução do IPI prevista no art. 4o da Lei
no 8.248, de 23/10/1991.
PORTA-GIRATÓRIA, SEMI-GIRATÓRIA E CABINE DE SEGURANÇA,
EQUIPADAS
COM
DETECTOR
DE
METAIS,
CONSTITUÍDAS
PRINCIPALMENTE DE VIDRO.
Os produtos “portas giratórias, semi-giratórias e cabines de segurança,
equipadas com aparelho detector de metais”, constituídas principalmente de
vidro, devem ser classificadas no código NCM 7020.00.90 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Importados - TIPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário. Ausentes, justificadamente, os conselheiros
Carlos Delson Santiago e Marcelo Costa Marques d'Oliveira (suplentes convocados).
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720444/2014-57
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração do Imposto sobre Produtos
Industrializado (IPI), referente aos fatos geradores compreendidos nos períodos de
apuração de abril de 2009 a fevereiro de 2011, no valor de R$ 7.012.570,91, o qual, com
os acréscimos legais (multa de ofício e juros de mora) importa R$ 19.027.427,33. O
citado lançamento tem por fundamento: (i) a saída de mercadorias do estabelecimento
industrial com erros de classificação fiscal e de alíquota; e (ii) falta de
declaração/recolhimento do saldo devedor do IPI escriturado.
2. Do Relatório Fiscal do Auto de Infração em exame (fls. 1471-1482) extrai-se o
contexto da autuação:
2.1. A Fiscalização da DRF/Florianópolis (SC) constatou que o contribuinte apresentou
a DCTF sem informar o valor do IPI devido, ou o informando a menor, em relação aos
meses de abril-outubro/2009, maio/2010 e julho/2011. As diferenças tiveram como base
os livros fiscais do sujeito passivo.
2.2. Consta do referido relatório1 que Mineoro Indústria Eletrônica Ltda é fabricante de
portas giratórias, semi-giratórias e cabines do tipo eclusas. Ao ser intimada para
justificar uma incompatibilidade detectada na classificação fiscal de alguns dos produtos
fabricados, esclareceu ter requerido junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT)
e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), o benefício da
redução do IPI previsto na Lei no 8.248, de 1991, para os produtos “Detector
Microprocessado de Metais” e “Circuito Impresso com Componentes Elétricos e
Eletrônicos Montados para Detector de Metais”.
2.3. A autoridade fiscal concluiu que, embora tenham sido emitidas notas fiscais de
saída com a descrição “Detector Microprocessado de Metais”, na verdade, a pessoa
jurídica em tela industrializa e comercializa portas giratórias, semi-giratórias e cabines
de segurança (do tipo eclusas) equipadas com detector de metais, itens que, de acordo
com a Solução de Consulta SRRF09 no 280, de 24/10/2008, possuem classificação fiscal
diferente da classificação utilizada pela referida pessoa jurídica.
2.4. Nos termos da citada solução de consulta, portas giratórias, equipadas com detector
de metais, possuem classificação fiscal NCM2 7020.00.90, ao passo que o aparelho
detector microprocessado de metais, quando comercializado isoladamente, possui o
NCM 8543.70.99.
2.5. O auditor-fiscal autuante considerou, então, que os itens portas giratórias,
semigiratórias e cabines de segurança do tipo eclusas deveriam ser classificados com o
código NCM 7020.00.90, cuja alíquota do IPI corresponde a 15%. A referida
classificação fiscal não justificaria a redução da alíquota do IPI prevista na Lei no 8.248,
de 1991, por não estar relacionada como bem de informática e automação.
2.7. Ademais, foi aplicada multa de ofício qualificada, ao fundamento de que o sujeito
passivo não identificou corretamente os produtos nas notas fiscais que emitiu. Além da
classificação indevida pela descrição inadequada do produto, a autoridade fiscal
consignou que o contribuinte solicitou o benefício fiscal de redução do IPI, tendo prévio
conhecimento, já no ato da comercialização (folders, sitio na internet, material
publicitário etc.), que o produto não é o detector microprocessado de metais. Assim, ao
proceder desta maneira, o sujeito passivo teria agido com a intenção deliberada (dolo)
de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade
fazendária, da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
caracterizando o conceito de sonegação previsto no art. 71 da Lei no 4502, de 1964.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

3. Devidamente cientificada, em 11/03/2014, a pessoa jurídica autuada apresentou
tempestivamente a sua impugnação, em 01/04/2014, com os seguintes argumentos, em
resumo:
3.1. Indicou que a Lei no 8.248, de 23/10/1991, e o Decreto no 5.906, de 26/09/2006,
prevêem que as empresas de produção de bens de informática e automação que
investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação e
tiverem projeto aprovado no Poder Executivo fazem jus à redução de 80% do IPI
devido.
3.2. Justificou ter apresentado perante o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) o
processo no 01200.004597/2001-67, por meio do qual os produtos portas giratórias,
semigiratórias e cabines/eclusas, equipadas com o detector de metais foram
devidamente enquadrados como bens de informática e automação, para fins da fruição
dos benefícios previstos na Lei no 8.248, de 1991, e no Decreto no 5.906, de 2006.
3.3. Informou que no citado processo administrativo consta a descrição e a composição
dos produtos para os quais a empresa pleiteou os benefícios da Lei da Informática e
Automação.
3.4. Disse que à fl. 57 do processo no 01200.004597/2001-67, está o Parecer Técnico
Conjunto SEPIN/SDP No 060/2001, do MCT e do MDIC, referente ao produto
"Detector Microprocessado de Metais", enquadrado inicialmente na NCM 9030.10.90,
classificação posteriormente retificada para a NCM 8531.10.90, recomendando a
aprovação do benefício fiscal requerido. Apontou que também constou do referido
processo a Nota Coana/Cotac/Dinom no 66, de 20/03/2003, firmando o entendimento de
que os citados produtos estão classificados corretamente e contemplados pelos
benefícios da Lei da Informática e Automação. A seguir, mencionou a emissão do
Parecer PGFN/CAT/No 459/2003, o qual, em função de posicionamento favorável da
então Secretaria da Receita Federal, determinou que o referido pleito fosse encaminhado
para aprovação do Ministro de Estado da Fazenda (MF).
3.5. Expôs que, em 13/05/2003, foi publicada a Portaria Interministerial no 234,
conjuntamente pelos MCT, MDIC e MF, habilitando a impugnante à fruição dos
benefícios da Lei da Informática e Automação, quando da fabricação do produto
“Detector Microprocessado de Metais”.
3.6. Asseverou o art. 3o da Portaria Interministerial no 234, de 2003, determinou que a
nomenclatura “Detector Microprocessado de Metais” fosse utilizada nas notas fiscais,
quando da saída de portas giratórias, semi-giratórias e cabines de segurança/eclusas,
dotadas de aparelho detector de metais.
3.7. Destacou que “o que fora enquadrado como ‘Detector Microprocessado de
Metais’, pelos referidos Ministérios e pela Receita Federal, foram todas as portas
giratórias, semi-giratórias e eclusas, dotadas de detector de metais, além de outros
produtos, e não somente a placa eletrônica detectora de metais, já que os referidos
produtos, como consta em seus desenhos e Processo Produtivo Básico aprovado pelo
Poder Executivo, são compostos de gabinete em MDF, chassi de alumínio, placas de
circuito impresso, carrossel de travamento, vidro temperado e fonte de alimentação.”
3.8. Indicou que a autoridade fiscal laborou em equívoco ao determinar que a
classificação dos produtos em questão deveria ser realizada em razão da matéria,
aduzindo que este entendimento estaria correto se os produtos não estivessem
enquadrados como bens de informática e automação, o que lhes confere um tratamento
diferenciado, por requerer o cumprimento de contrapartidas operacionais e
financeiras10.
3.9. Asseverou o caráter confiscatório da multa de 150% aplicada, afrontando o art. 150
(inc. IV) da Constituição Federal de 1988, indicando, outrossim, que falta de prova de
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

prova que caracterizasse o intuito de fraude imputado ou a caracterização da prática da
sonegação. Fez menção a decisão do então Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda (Acórdão 103-10196/90) para robustecer sua assertiva.
3.10. Propugnou a aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional.
3.11. Alegou irregularidades na imputação dos juros moratórios: inconstitucionalidade,
afronta ao princípio da reserva legal, necessidade de edição de lei complementar, SELIC
com natureza de juros remuneratórios.
3.12. Sustentou que o art. 83 da Lei no 9.430, de 1996, prevê que a representação fiscal
para fins penais somente deve ser encaminhada depois de proferida a decisão final da
esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.
3.13. Ao final, requereu: (i) o cancelamento do Auto de Infração; (ii) eventualmente,
seja eliminada a aplicação da multa qualificada de 150% e que seja reduzida a multa de
ofício ao patamar de 30%; (iii) a suspensão da representação fiscal para fins penais; e
(iv) o protesto pela juntada de novas provas, demonstrativos e outros elementos.
4. Em análise nesta DRJ/Recife (PE), este relator identificou necessidade de
esclarecimentos complementares para o julgamento do litígio. Assim, os autos foram
encaminhados para a unidade de origem (DRF/Florianópolis SC), por intermédio do
Despacho DRJ/REC no 3605, de 27 de março de 2015, com a finalidade de:
4.1. Intimar o sujeito passivo a comprovar o pleno gozo do benefício tributário em tela e
o atendimento da obrigação prevista no §9o do art. 11 da Lei no 8.248, de 1991,
relativamente aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
4.2. Intimar o sujeito passivo a comprovar a inclusão dos novos modelos do produto,
nos termos do §5o art. 22 do Decreto no 5.906, de 26/09/2006, que não integraram o
processo original de habilitação do benefício tributário em exame.
4.3. Acostar aos autos a comunicação da análise técnica de que trata o §6o do art. 33 do
Decreto no 5.906, de 26/09/2006, para o período de 2009-2013.
4.4. Informar, relativamente ao período de 2009-2013, acerca de eventual recebimento
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil da comunicação prescrita no § 3o do art. 36
do Decreto no 5.906, de 26/09/2006.
4.5. Juntar demais documentos e informações julgadas relevantes para o deslinde do
caso.
4.6. Dar ciência ao contribuinte, facultando-lhe se pronunciar a respeito da diligência no
prazo de 30 (trinta) dias.
5. Na conclusão da diligência em referência foi elaborado o Relatório de Diligência
Fiscal (fls. 1831-1837), no qual a autoridade fiscal concluiu que nada de novo fora
acrescentado ao processo e repisou os termos da autuação.
6. O sujeito passivo juntou documentos, dentre eles o Ofício GAB/SETIN/CGTE no
101, de 24/04/2015, assinado pelo Coordenador Geral de Tecnologia da Informação da
Secretaria de Política de Informática do MCTI, para informar que o pleno gozo da
fruição do benefício fiscal em exame, bem assim a inclusão dos novos modelos do
produto incentivado, que não integraram o processo original, poderiam ser obtidas
mediante consulta ao sítio eletrônico daquele órgão. Além disso, consignou que a
análise técnica de que trata o §6o do art. 33 do Decreto no 5.906, de 26/09/2006, para o
período de 2009-2013, será encaminhada ao Ministério da Fazenda, tão logo seja
concluída. Por fim, aduziu que não consta naquele Ministério qualquer suspensão ou
cancelamento das Portarias que habilitaram a empresa ao gozo do benefício em foco.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2013
Ementa:
SAÍDA DE PRODUTO COM CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA.
APROVEITAMENTO INDEVIDO DA REDUÇÃO DO IMPOSTO PREVISTA
NA LEI No 8.248, DE 1991.
A saída de produto que, em virtude de classificação fiscal incorreta, não esteja
enquadrado como bem de informática no Anexo I do Decreto no 5.906, de 26/09/2006,
não é beneficiado com a redução do IPI prevista no art. 4o da Lei no 8.248, de
23/10/1991.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2013
Ementa:
PORTA-GIRATÓRIA, SEMI-GIRATÓRIA E CABINE DE SEGURANÇA,
EQUIPADAS
COM
DETECTOR
DE
METAIS,
CONSTITUÍDAS
PRINCIPALMENTE DE VIDRO.
Os produtos “portas giratórias, semi-giratórias e cabines de segurança, equipadas com
aparelho detector de metais”, constituídas princialmente de vidro, devem ser
classificadas no código NCM 7020.00.90 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Importados - TIPI.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2013
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO.
INOCORRÊNCIA.
É inaplicável a multa qualificada quando o comportamento do infrator não estiver
devidamente caracterizado pelo esforço deliberado (dolo) no sentido de retardar ou
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca do acontecimento do
fato jurídico (isto é, da ocorrência do fato gerador).
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 112 DO CTN.
As disposições do art. 112 do CTN aplicam-se somente em relação às infrações, nos
casos em que ocorram as dúvidas lá mencionadas, o que não abrange as hipóteses de
classificação fiscal claramente em desacordo com as regras de classificação de
mercadorias.
E o julgado assim foi concluído:
Da conclusão
39. Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário lançado, para exonerar a multa de ofício qualificada de
150%, devendo permanecer a multa de ofício de 75%, conforme coluna intitulada
“Multa 75% (mantida)” do demonstrativo do item 35 deste voto.
Do recurso de ofício
40. Este processo deverá ser submetido à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972 e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 1997 e art. 1o da Portaria MF no 3, de 2008, por força
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

de recurso necessário. A exoneração do crédito prevista neste acórdão só será definitiva
após o julgamento em segunda instância.
" Portaria MF no 3, de 2008:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)."

Inconformado o Recorrente apresentou Recurso Voluntário com o seguinte
pedido:
Ante o exposto, requer:
1. Seja a decisão de primeira instância parcialmente reformada para que reste
parcialmente cancelado o auto de infração decorrente do processo administrativo no
11020.720.444/2014-57, consequente do MPF no 09.2.01.00-2013-01658-9, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, mantendo-se o produto Detector
Microprocessado de Metais, que congrega também as portas giratórias, semigiratórias
e eclusas/cabines, dotadas de detector de metais, enquadrado na NCM/TIPI
8531.10.90.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade. Não há preliminares.
O presente processo trata de Auto de Infração do Imposto sobre Produtos
Industrializado (IPI), fundamentado em: (i) a saída de mercadorias do estabelecimento industrial
com erros de classificação fiscal e de alíquota; e (ii) falta de declaração/recolhimento do saldo
devedor do IPI escriturado.
O julgado a quo, ressaltou preliminarmente matéria não recorrida pelo
contribuinte - (ii) falta de declaração/recolhimento do saldo devedor do IPI, que aqui destaco:
De plano, observa-se que uma parte do crédito tributário lançada, referente ao IPI
devido não informado, ou com informação a menor na DCTF, dos meses de abril
outubro/2009, maio/2010 e julho/2011, não foi contestada pelo sujeito passivo:
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

8.1. Tal fato permite presumir a sua aceitação tácita em relação a esta parte do
lançamento. Observe-se a este respeito o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Ademais, conforme constou no relatório, a impugnação foi julgada parcialmente
procedente, sendo afastada a multa qualificada, de modo que o objeto do Recurso Voluntário é a
correta classificação fiscal na saída dos produtos por ela industrializados, se Detector
Microprocessado de Metais (NCM 8531.10.90 ) ou portas giratórias, sem giratórias e eclusas
(NCM 7020.00.90).
Antes se faz necessário discorrer sobre as razões da controvérsia que segundo o
relatório fiscal (íntegra na e-fls 1471 em diante), descreve que os motivos da autuação foram os
seguintes:
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

De pronto se verifica que há uma divergência entre o produto informado na nota
fiscal e o produto que de fato é comercializado pelo contribuinte, sendo certo que o contribuinte
não nega a comercialização das portas giratórias, semi giratórias ou cabines/eclusas.
Nesse passo, cumpre observar que a defesa esta calcada na possibilidade de
proceder a prática de informar um produto em nota fiscal (detector microprocessado de metais) e
comercializar outro (portas giratórias, semi giratórias ou cabines/eclusas), visto que o benefício
de redução de alíquota fiscal esta para a saída do detector microprocessado de metais. Vejamos:
Pelo exposto, inexoravelmente, há de se concluir que a empresa ora reclamante produz e
comercializa o Detector Microprocessado de Metais, que congrega as portas
giratórias, semigiratórias e eclusas, dotadas de detector de metais, devidamente
enquadrado previamente, desde 20/03/2003, através da Nota Coana/Cotac/Dinom no 66,
pela Secretaria da Receita Federal, na NCM 8531.10.90, com o benefício da
redução do IPI conforme determina a Lei no 8.248/1991.
Insofismavelmente a ora reclamante está respeitando a lei e as normas infralegais no
que concerne ao enquadramento na NCM/TIPI dos produtos que fabrica e comercializa,
não merecendo qualquer imposição fiscal que consista na exação complementar de IPI
que calcula e recolhe periodicamente sobre o produto Detector Microprocessado
de Metais, que congrega também as portas giratórias, semigiratórias e eclusas/cabines,
dotadas de detector de metais, que deve continuar sendo classificado na
NCM/TIPI 8531.10.90.
Prosseguindo, sobre a alegação de que a Nota Coana/Cotac/Dinom no 66 de
20/03/2003, expedida pela Secretaria da Receita Federal, confirmou a correção da classificação
fiscal utilizada pelo contribuinte, o julgador a quo esclareceu que a confirmação se deu para o
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

produto “detector microprocessador de metais”. Vejamos o destaque do acórdão 11-52.026 –
DRJ/REC:
18. Cumpre observar que a Nota Coana/Cotac/Dinom no 66, de 20 de março de 2003,
prescreveu expressamente que a verificação da consistência da classificação fiscal do
produto foi baseada nas informações do mencionado Parecer Técnico Conjunto
SEPIN/SDP No 060/2001, do MCT e do MDIC, as quais, segundo já exposto, foram
fornecidas pelo próprio sujeito passivo interessado.
19. Destarte, o pronunciamento pela Divisão de Nomenclatura e Classificação Fiscal de
Mercadorias (Dinom) verificou a consistência da classificação fiscal do item “Detector
microprocessado de metais” no NCM 8531.10.90, concluindo que tal produto
encontrava-se inserido na relação de bens de informática, prevista no Anexo I do
Decreto no 3.801, de 20/01/2001 (posteriormente revogado pelo Decreto no 5.906, de
26/09/2006).
20. Porém, a denominação “Detector microprocessado de metais” não se confunde e
nem abrange os produtos “portas giratórias, semi-giratórias e cabines do tipo
eclusas, equipadas com detector de metais”, haja vista que estes, por apresentarem
características próprias, estão classificados em outro código NCM, conforme bem
indicou a autoridade fiscal em seu Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 1478-
1480), in verbis: (...)
Feitas essas ponderações inicias conclui-se que o contribuinte comercializa portas
giratórias, semi giratórias ou cabines/eclusas e as classifica como Detector Microprocessado de
Metais, sob o fundamento de assim ter sido autorizado por Portaria Ministerial (MCT/MDIC/MF
No 234, de 2003 – e-fl.431) e nota expedida pela Receita Federal (Nota Coana/Cotac/Dinom no
66), o que não é verdade, dado que tanto a Portaria quanto a Nota, tratam especificamente do
“Detector Microprocessado de Metais”, produto este qualificado como bens de informática com
a possibilidade de alíquota reduzido do IPI prevista no art. 4o da Lei no 8.248, de 23/10/1991.
A recorrente ainda pondera que restou consignado pelo o art. 3o da Portaria
Interministerial no 234, de 2003, determinou que a nomenclatura “Detector Microprocessado de
Metais” fosse utilizada nas notas fiscais, quando da saída de portas giratórias, semi-giratórias e
cabines de segurança/eclusas, dotadas de aparelho detector de metais.
Oras, não é isso que encontramos no disposto do Parágrafo 1o da Portaria! Seria
forçoso entender que quando se lê “fará jus aos incentivos fiscais nos termos desta portaria, os
acessórios, os sobressalentes, as ferramentas, os cabos para interconexão e de alimentação, que
acompanham o bem mencionado”, a interpretação seja de que tais itens reflitam a
comercialização das portas giratórias, semi giratórias ou cabines/eclusas.
Sendo assim, não há dúvidas de que existe um NCM específico para Detector
Microprocessado de Metais e que esse produto tem alíquota reduzida do IPI previsto na Lei
8.248 de 1991, o que se discute é se as portas giratórias, semi giratórias ou cabines/eclusas se
equiparam ao detector e assim também podem usufruir do benefício legal.
Entendo que se equivocou o recorrente, visto que um produto acabado não pode
ser classificado por uma peça que o compõe, o fato de conter na porta giratória um detector de
metal não autoriza que toda a porta comercializada seja classificada como se a peça fosse, ou
seja, o conjunto não pode ser denominado por uma parte apenas para beneficiar o contribuinte.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

As portas possuem estrutura que engloba várias matérias, como madeira, vidro,
aço e também o detector de metais, de maneira que há a possibilidade de existência da porta,
cumprindo a função de separar ambientes sem que necessariamente tenha o detector de metais,
contudo, por outro lado, o detector de metais, próprio para utilizar nessas portas, não cumpre sua
função sozinho, o que evidencia que um produto não pode ser equiparado ao outro.
Para tanto, observo que o critério de interpretação do Sistema Harmonizado,
utilizado pela fiscalização (vide e-fls 1834 a 1835) é a “regra 3 b”, sendo objeto de discordância
por parte do contribuinte, quanto a característica essencial determinada pela regra, se porta
giratória ou detector de metais.
Nesse passo, segundo a Regra "3 b", as obras constituídas pela reunião de artigos
diferentes classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial,
vejamos:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes regras:
[...]
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerarse, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira
a característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classificasse na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
Pelo exposto, a característica essencial é que determina a classificação do produto,
que ao meu entendimento, no caso concreto, tratam-se de portas giratórias, semi giratórias ou
cabines/eclusas com o acessório Detector de metais, logo, essencialmente, o produto
comercializado é uma porta com finalidade de barreira entre um ambiente e outro.
Sobre esse tema, a fiscalização mencionou Solução de Consulta n.o 280 - SRRF/9a
RF/DIANA, de 24/10/2008 que concluiu de maneira contrária aos interesses do consulente.
Observo ainda que o consulente da referida solução consulta, foi autuado, oportunidade que o
CARF se pronunciou acerca do tema no acórdão n.o 3301-003.949, de relatoria do conselheiro
José Henrique Mauri, com a seguinte ementa:
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PORTA GIRATÓRIA E ECLUSA COM OU
SEM DETECTOR DE METAIS.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

As portas giratórias e as eclusas, com ou sem detector de metais, constituídas
principalmente de vidros, classificam-se na posição 7020.00.99.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 31/12/2013
Ementa:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA. INOBSERVÂNCIA.
APRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Solução de Consulta, com natureza de "definitividade administrativa", é de
observância obrigatória tanto por parte da fiscalização (no âmbito da Receita Federal do
Brasil RFB) quanto por parte do contribuinte (consulente). Em se ocorrendo
descumprimento, por parte do consulente, do decidido na consulta, restará à fiscalização
o dever de formalizar o crédito tributário não recolhido, se for o caso.
O fato de se tratar de contencioso que teve como origem uma Solução de Consulta não
significa que estar-se-ia revisando o processo de consulta, mas tão somente analisando o
caso concreto, confrontando-se os fundamentos da autuação com os argumentos de
defesa apresentados pelo sujeito passivo, exclusivamente em relação ao caso específico,
no período e circunstâncias em que se encontra.
(...)
Nas razões de decidir, o relator consignou que:
Ademais, não se pode ignorar a existência da mencionada Solução de Consulta. Não
paira dúvidas de que os produtos da consulta são os mesmos autuados. Suas conclusões
foram assim ementadas:
Processo no 11516.000172/200774
Solução de Consulta no 280 SRRF/9a RF/Diana
Data 24 de outubro de 2008
Interessado MPCI Metal Protector Ltda. EPP CNPJ/CPF 03.815.151/000196
Assunto Classificação de Mercadorias
Código TIPI Mercadoria 7020.00.90 : Porta giratória constituída de um corpo
central (cabine) e três folhas giratórias de vidro que são fixadas em um eixo
central de alumínio, do tipo utilizado na entrada de edifícios para controle de
acesso de pessoas. Essa porta pode ou não ser dotada de um aparelho detector
de metais que atua por ação de um compo magnético.
8543.70.99: Aparelho detector de metais que atua por ação de campo
magnético, do tipo apropriado a ser instalado em portas giratórias, apresentado
isoladamente.
[Destaquei]
Vejamos excertos dos fundamentos que motivaram a Solução de Consulta:
[...]
6. De pronto verifica-se que os produtos apresentam características passíveis de
classificação em posições diferentes, vez que, concomitantemente, tem a função
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

de “porta”, constituída principalmente de vidro e alumínio, e "detector de
metais". e MDF, e em alguns modelos dotadas de detector de metais. Desta
forma exclui-se, de imediato todas as classificações adotadas pelo sujeito passivo
no período fiscalizado para os produtos em análise.
[...]
A Regra 3b aplicasse a determinadas hipóteses, dentre elas, as obras compostas
de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes, ambas
situações presentes nos produtos sob análise.
Segundo essa Regra, a classificação deve ser realizada em razão da matéria que
confira ao artigo a sua característica essencial. O produto em questão, além de ter
o vidro predominando (conforme modelo, entre 32% a 38%), apresenta as suas
características essenciais derivadas desse material, pois a função de proteção e
isolamento, próprias de uma porta, é por ele fornecida, além de a aparência geral
do produto ser por ele determinada. O detector de metais, embora relevante,
constitui um artefato acessório, visto que as funções de porta são mantidas
independente de sua presença, uso ou funcionamento. Neste contexto, a
“porta de vidro”, provida ou não de aparelho detector de metais, deve
classificar-se na posição 7020, com enquadramento no item residual
7020.00.90 “Outros”.
[Destaquei]
Concluo que o elemento essencial do produto comercializado pelo contribuinte
são estruturas de vidros que prevalecem sobre os detectores de metais, quando, em conjunto,
formarem "portas giratórias, semigiratórias e eclusas, dotadas de detector de metais", para fins
de definição das características essenciais, dispostas na Regra "3 b" da NCM/SH, classificando-
se na NCM 7020.00.901.
Acrescento que as notas fiscais de saída, sendo um documento dotado da
característica de obrigação fiscal acessória, deve ser fiel a operação que se pretende declarar, de
modo que não se pode admitir que conste a informação de um produto comercializado diverso do
que de fato se entrega ao comprador.
Recurso de ofício
Sobre o Recurso de Ofício, considerando a exoneração da multa qualificada por
parte da DRJ/REC, e nos termos descritos no art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972 e alterações
introduzidas pela Lei no 9.532, de 1997 e art. 1o da Portaria MF no 3, de 2008, já mencionada no
relatório, ratifico o posicionamento do julgador a quo.
Isso porque, pactuo do entendimento de que o caso em questão não restou
configurado sonegação dolosa por parte do contribuinte. A conduta de atribuir classificação
fiscal diversa daquela entendida por correta pela fiscalização não é o suficiente para entender que
houve a intenção de retardar ou impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária a luz
do que preceitua o art. 71 da Lei no 4.502, de 1964 assim define o conceito de sonegação:

1 NOTA EXPLICATIVA - A presente posição abrange as obras de vidro não incluídas nas posições precedentes
deste Capítulo, nem em qualquer outra posição da Nomenclatura. Estas obras são classificadas na presente posição,
mesmo quando associadas a outras matérias, desde que conservem a característica de artigos de vidro.
https://portalunico.siscomex.gov.br/classif/#/nesh/consulta?id=54644&dataPesquisa=2021-11-
18T18:30:07.000Z&tipoNota=3&tab=11637261494403
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.010 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720444/2014-57

“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.”
Não há relatos nos autos de que houve qualquer conduta do recorrente que
caracterize embaraço a atuação fazendária, pelo contrário, todo o procedimento fiscal contou
com a colaboração do contribuinte. Diante desse contexto fático mantenho a exoneração da
multa qualificada.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário e ao Recurso De
ofício.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2004
DF CARF MF
Original